Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753241-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS, IURI CAMPOS NERES AGRAVADO: TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO DE OLIVEIRA CAMPOS e IURI CAMPOS NERES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0711590-57.2025.8.07.0010, proposta por TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 256681469 dos autos originários), o juízo de primeiro grau concedeu tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos/recorrentes desocupem voluntariamente o imóvel situado na QR 210, Conjunto J, Lote 32, Santa Maria/DF, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória mediante mandado, com auxílio de força policial, se necessário, conferindo força de mandado à presente decisão. Na oportunidade, entendeu que a juntada da certidão de óbito da comodatária (ID 254585939 dos autos de origem) supriu a lacuna apontada na decisão anterior, configurando fato novo apto a ensejar a reapreciação do pedido. Reconheceu que, com o falecimento ocorrido em 29/07/2025 e a notificação extrajudicial de 08/09/2025, restou caracterizada a extinção do comodato e a recusa dos ocupantes em devolver o bem, configurando posse injusta e esbulho possessório, nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil. Destacou a propriedade registral da autora e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção indevida da posse, sobretudo diante da condição de idosa da requerente e da necessidade de utilizar o imóvel ou seus frutos para custear despesas de saúde. Em suas razões de recorrer (ID 79022752), preliminarmente, os agravantes asseveram fazerem jus ao benefício da justiça gratuita e sustentam que a decisão impugnada concedeu liminar de desocupação sem considerar a contestação e reconvenção já protocoladas, violando o contraditório. Alegam que o imóvel é a residência da família há mais de quinze anos, adquirido com recursos da genitora, Evani, e que a transferência para a agravada ocorreu sem ciência da verdadeira adquirente, configurando omissão dolosa e enriquecimento ilícito. Argumentam que a saída imediata causará grave dano social e familiar, pois ambos estão desempregados, com filhos menores, sem condições de prover outra moradia. Ressaltam que a agravada reside no exterior há décadas, não comprovou necessidade urgente de venda e omitiu fatos relevantes, além de invocarem a função social da posse e precedentes que protegem a moradia consolidada. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na comprovação da aquisição do imóvel pela mãe dos agravantes, na posse prolongada e na inexistência de comodato verbal, bem como na má-fé da agravada. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminente perda do lar, com impacto severo sobre crianças e famílias vulneráveis. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar a ordem de desocupação até o julgamento da demanda originária. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido, assegurando a permanência dos agravantes no imóvel até decisão final. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que, da documentação coligida até o momento, observo que não se mostram suficientes para aferir o alegado estado de penúria. Quanto ao agravante Iuri, observo que fora juntado termo de aviso prévio com termo final em 07/08/2025, a par de, em sua CTPS, não constar registro de nenhum vínculo empregatício. No que tange ao recorrente Leonardo, fora juntado Termo de Rescisão de contrato de trabalho. Contudo, sem qualquer data. Dessa forma, não houve demonstração dos rendimentos mensais atuais dos recorrentes, sendo certo que, embora a situação de desemprego formal possa ser confirmada, a inexistência de qualquer renda é improvável, devendo ser demonstrado, em verdade, se toda a renda auferida pelo núcleo familiar é consumida pelo seu sustento, e, portanto, configura situação de penúria. Assim, determino a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda de ambos, extratos bancários de todas as contas de titularidade de ambos, faturas de cartões de crédito de ambos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 18:20:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora